Tribunal: TJPA
Processo: 0802160-70.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802160-70.2025.8.14.0115

APELANTE: ORLANDIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Orlandir Ferreira da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial aberto.

2. A defesa pugna pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, agressões recíprocas, ausência de testemunhas presenciais e desinteresse posterior da vítima na condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: i) se há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas; ii) se a manifestação posterior da vítima interfere na persecução penal; iii) se a pena-base foi concretamente fundamentada; e iv) se é cabível a manutenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de exame de corpo de delito, que constatou lesões corporais na vítima. A autoria encontra suporte no relato judicial da ofendida, em harmonia com a prova oral, o formulário de avaliação de risco e os demais elementos constantes dos autos.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de convicção. A ausência de testemunha ocular direta não impede a condenação quando o conjunto probatório se mostra coeso.

6. A alegação de agressões recíprocas não se sustenta, pois o exame de corpo de delito realizado no acusado não constatou lesões corporais, circunstância que fragiliza a tese defensiva.

7. A manifestação posterior da vítima no sentido de não desejar a condenação do acusado não impede a persecução penal, pois a lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher é crime de ação penal pública incondicionada, conforme Súmula nº 542 do STJ.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, diante da maior censurabilidade da conduta, evidenciada pela exposição pública da agressão, perturbação social e necessidade de intervenção de terceiros, bem como pela motivação ligada a ciúmes e sentimento de domínio sobre a companheira.

9. A pena de multa deve ser afastada de ofício, pois o art. 129, §13, do CP não prevê sanção pecuniária cumulativa, sendo vedada sua imposição sem previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar, de ofício, a pena de multa imposta na sentença, mantida a condenação do apelante à pena definitiva de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica. 2. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 3. A pena de multa deve ser afastada quando ausente previsão legal no preceito secundário do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13, 33, §2º, “c”, 44 e 77; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., J. 10/02/2026, DJEN 18/02/2026; STJ, RCD no HC nº 968.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025; STJ, HC nº 846.594/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., J. 22/10/2024, DJe 29/10/2024; TJDFT, Acórdão nº 2057839, Proc. nº 0703371-71.2024.8.07.0016, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª T., J. 23/10/2025, DJe 03/11/2025; Súmulas nº 542 e 588/STJ; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar, de ofício, a pena de multa imposta na sentença, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
ORLANDIR FERREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, que
julgou procedente
a
pretensão punitiva estatal
e o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
, à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
, ID 34375372, que, no dia
30/08/2025
, por volta das 08h30min, na Rua Padre Cícero, nº 447, bairro Juscelândia,
Novo Progresso/PA
, o acusado
Orlandir Ferreira da Silva
teria agredido fisicamente sua companheira
S. S. S.
, causando-lhe lesões na região frontal, punhos e côncavo das mãos, conforme atestado por auto de exame de corpo de delito.

Ainda segundo a peça acusatória, a vítima relatou episódio anterior de agressão ocorrido em janeiro de 2025, que teria motivado o término temporário do relacionamento. Posteriormente, as partes teriam se reconciliado, sobrevindo nova agressão, razão pela qual foram requeridas medidas protetivas de urgência.

A
denúncia
foi
recebida
em
08/10/2025
, ID 34375373.

Regularmente processado o feito, sobreveio
sentença condenatória
em
09/12/2025
, IDs 34375390/34375395.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
, ID 34375399.

Em suas
razões recursais
, ID 34375404, pugna, em síntese, pela
absolvição
do apelante, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sustentando a
fragilidade
do
conjunto probatório
, a
existência
de
agressões recíprocas
, a
ausência
de
testemunhas presenciais diretas
, a
inexistência
de
laudos médicos conclusivos
quanto à
gravidade das lesões
e a
manifestação da vítima
no sentido de
não possuir interesse na condenação do acusado
.

Subsidiariamente, requer a
reforma
da
dosimetria da pena
, com a
exclusão
da
valoração negativa
da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, bem como a
fixação
da
pena-base no mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, ID 34375407, o
Ministério Público de 1º grau
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a
16ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que seja integralmente mantida a sentença recorrida, ID 36116456.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, a defesa pretende a
absolvição
do recorrente, sustentando, em síntese, a
insuficiência probatória
para
manutenção
da
condenação
, a
existência
de
agressões recíprocas
, a
ausência de testemunhas presenciais diretas
, a
inexistência de laudos médicos conclusivos
quanto à
gravidade das lesões
e a
manifestação da vítima
no sentido de
não possuir interesse na condenação do acusado
.

Subsidiariamente, requer a
reforma
da
dosimetria da pena
, com a
exclusão
da
valoração negativa
da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, bem como a
fixação
da
pena-base
no
mínimo legal
.

A insurgência
merece parcial acolhimento
, apenas para afastar, de ofício, a pena de multa imposta na sentença.

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
.

O
art. 129, §13, do Código Penal
pune a
lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
, hipótese que, no caso, foi reconhecida em
contexto de violência doméstica e familiar
, à luz do
art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00104/2025.101581-5
, constante do ID 34375347, bem como pelo
auto de exame de corpo de delito
da vítima Solange Souza da Silva, também constante do ID 34375347, págs. 25/27, o qual registrou
lesões na região frontal
,
punhos
e
côncavo das mãos
.

A
autoria
, por sua vez, encontra suporte no relato judicial da vítima
Solange Souza da Silva
, registrado na mídia ID 34375391, em harmonia com os demais elementos de prova, notadamente o depoimento da testemunha
Márcio Elker Morais Ribeiro
, registrado na mídia ID 34375392, além do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, constante do ID 34375347, págs. 12/15.

Segundo a narrativa acolhida pelo Juízo de origem, a vítima encontrava-se na companhia do acusado quando foi agredida fisicamente por ele. Após o ocorrido, deslocou-se para a residência de sua filha e, ao retornar para conversar com o apelante, teria sido novamente agredida, dinâmica que revela contexto de violência doméstica
incompatível
com a
tese defensiva de fragilidade probatória
.

É cediço que a
palavra da vítima
, nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, possui
especial relevância probatória
, sobretudo porque tais delitos frequentemente ocorrem em ambiente privado ou em circunstâncias nas quais a produção de prova direta se torna naturalmente limitada.

Nesse sentido:
“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada.”
(STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP (2025/0365991-0), Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., J. 10/02/2026, DJEN de 18/02/2026).

Evidentemente, tal especial valor não equivale à
presunção absoluta de veracidade
, mas autoriza a condenação quando o relato se apresenta coerente e compatível com outros elementos de convicção.

No caso,
o relato da vítima não está isolado
. Ao contrário, encontra
respaldo
no
auto de exame de corpo de delito
, nos
relatos colhidos no procedimento flagrancial
, na
prova oral judicializada
e no
formulário de avaliação de risco
, de modo que
não se identifica dúvida razoáve
l apta a
justificar
a
absolvição
com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Também
não prospera
a
alegação de agressões recíprocas
. Conforme destacado pela
Procuradoria de Justiça
, o
auto de exame de corpo de delito
do acusado
Orlandir Ferreira da Silva
, constante do ID 34375347, págs. 30/32,
não atestou lesões corporais
, circunstância que
fragiliza
a
tese de equivalência entre as condutas
e reforça a conclusão de que
eventual reação da vítima se deu em contexto de tentativa de desvencilhar-se da agressão
.

A
ausência de testemunha ocular direta
, por si só,
não invalida a condenação
. Em delitos praticados em contexto doméstico e familiar, a prova deve ser analisada em conjunto, sendo suficiente a convergência entre a palavra da vítima, a prova técnica e os demais elementos documentais e testemunhais produzidos nos autos.

Do mesmo modo, a
manifestação posterior da vítima
no sentido de
não desejar a condenação do acusado não afasta a justa causa para a persecução penal nem impede a manutenção da condenação
.

A
lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar

contra a mulher
é
crime de ação penal pública incondicionada
, sendo
irrelevante
, para fins de
prosseguimento da persecução penal
, eventual
desinteresse posterior da ofendida
, especialmente quando o
conjunto probatório confirma
a
materialidade
e a
autoria delitivas
.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula nº 542 do Superior Tribunal de Justiça
que
“a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”
.

Na mesma linha:
“Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC nº 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019).”
(STJ, RCD no HC nº 968.085/MG (2024/0473914-2), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas,
não acolho
o
pleito de absolvição por insuficiência probatória
.

II. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria.

É cediço que a
dosimetria da pena
insere-se no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada do julgador
, a quem compete, à luz das peculiaridades do caso concreto, individualizar a reprimenda de forma proporcional, motivada e compatível com os vetores legais aplicáveis.

Tal discricionariedade, contudo, não se confunde com liberdade arbitrária, pois encontra limites no dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, bem como na exigência de motivação concreta, idônea e individualizada, em consonância com o entendimento consolidado na
Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Assim, o controle recursal da pena deve verificar se os fundamentos empregados pelo Juízo sentenciante extrapolam elementos genéricos, inerentes ao tipo penal ou dissociados das circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos.

II.1. Da pena-base

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, valorando
negativamente
a
culpabilidade
e os
motivos do crim
e.

Quanto à culpabilidade, a insurgência defensiva
não merece acolhimento
.

Embora a mera circunstância de o fato ter sido presenciado por terceiros não seja, isoladamente, fundamento suficiente para exasperar a pena-base, no caso concreto a sentença indicou elementos adicionais da dinâmica delitiva, especialmente a
exposição pública da agressão
, a
perturbação causada no ambiente social
e a
necessidade de intervenção de terceiros para cessar a violência contra a vítima
.

Tais circunstâncias
não se confundem
com as elementares do
art. 129, §13, do Código Penal
, pois revelam
maior ousadia
,
intensidade da conduta
e
censurabilidade concreta
, ultrapassando o
desvalor ordinário
do tipo penal.

Também deve ser mantida a
valoração negativa
dos
motivos do crime
.

A sentença consignou que a agressão foi motivada por
ciúmes
, em
contexto revelador de sentimento de posse e domínio sobre a companheira
. Embora a utilização isolada de expressões como
“misoginia”
ou
“sentimento de propriedade”
possa assumir feição genérica quando dissociada de substrato probatório, na hipótese dos autos a conclusão judicial encontra suporte no contexto probatório produzido.

Com efeito, a vítima
Solange Souza da Silva
, em juízo, narrou que, no dia dos fatos, estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do réu, oportunidade em que ele lhe desferiu socos em razão de ciúmes, conforme mídia de audiência ID 34375391 e síntese constante do parecer ministerial de 2º grau, ID 36116456.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
admite a
valoração negativa
dos
motivos do crime
quando o
ciúme
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, revela motivação concreta de posse, domínio ou subjugação da vítima, desde que tal conclusão esteja amparada em elementos específicos dos autos, e não em presunção abstrata decorrente da relação afetiva.

Nesse sentido:
“Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: i) evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida; ii) delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelo ciúmes; fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.”
(STJ, HC nº 846.594/RS (2023/0289010-7), Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., J. 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Na hipótese, portanto,
não se trata
de valorar novamente a existência de relação doméstica ou afetiva, já considerada para a incidência do
art. 129, §13, do Código Penal
, mas de reconhecer que a agressão foi impulsionada por
motivação concreta especialmente reprovável
, relacionada a
ciúmes
e
sentimento de domínio sobre a companheira
, circunstância que
extrapola
o
ordinário do tipo penal
e
autoriza
a
manutenção da vetorial motivos como desfavorável
.

Não há, portanto,
bis in idem
na
valoração negativa
da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
. A elevação da pena-base não decorreu simplesmente do fato de a infração ter sido praticada contra mulher ou em contexto doméstico, mas de elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva e da motivação do agente.

Assim, mantenho a
pena-base
fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

II.2. Da segunda e terceira fases da dosimetria

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a
pena intermediária
no mesmo patamar.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a
pena privativa de liberdade
fixada na origem em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

II.3. Do decote da pena de multa

De ofício, contudo, verifico a necessidade de
decotar
a
pena de multa
imposta na sentença.

Isso porque o apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, cujo
preceito secundário comina pena de reclusão
, de
02 (dois) a 05 (cinco) anos
,
sem previsão de multa cumulativa
.

A
pena de multa
, enquanto sanção penal, submete-se ao
princípio da legalidade estrita
, somente podendo ser imposta
quando expressamente prevista
no
preceito secundário do tipo penal incriminador
ou quando aplicada em
hipótese legalmente autorizada de substituição da pena privativa de liberdade
, o que não ocorreu no caso.

Na hipótese, a multa foi fixada como
sanção cumulativa
, e não como
pena substitutiva
. Assim, a imposição de
14 (quatorze) dias-multa
não encontra respaldo legal no tipo penal aplicado,
razão pela qual deve ser afastada
.

Em caso análogo, envolvendo condenação pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
assentou que
“deve ser afastada a pena de multa, diante da inexistência de previsão legal”
. (TJDFT, Acórdão nº 2057839, Proc. nº 0703371-71.2024.8.07.0016, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª T., J. 23/10/2025, DJe 03/11/2025).

Desse modo, deve ser
decotada
a
pena de multa
imposta na sentença, mantendo-se apenas a
pena privativa de liberdade definitivamente
fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

II.4. Do regime inicial, da substituição da pena e do sursis

Mantém-se o
regime inicial aberto
, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, considerando o
quantum
de pena fixado e a ausência de recurso ministerial.

Quanto à
substituição
da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, permanece
inviável
, nos termos da
Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A
suspensão condicional da pena
também
não é cabível
, por ausência do requisito objetivo previsto no
art. 77 do Código Penal
, uma vez que a
reprimenda definitiva
foi fixada em
patamar superior a 02 (dois) anos
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, divergindo parcialmente do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar, de ofício, a pena de multa imposta na sentença, mantendo a condenação do apelante
ORLANDIR FERREIRA DA SILVA
à pena definitiva de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026